Tribunal: TJBA
Processo: 0001733-69.2015.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001733-69.2015.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES, HELDER ARAUJO MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. VERBA SALARIAL INADIMPLIDA CORRESPONDENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO 2012. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO APELADO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. IMPUTAÇÃO À GESTÃO ANTERIOR. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE CONFUNDE COM O AGENTE POLÍTICO QUE O REPRESENTA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0001733-69.2015.8.05.0063, movida por
MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS
,

julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a municipalidade ao pagamento do saldo de salário de dezembro de 2012 em favor da servidora Apelada.

2. De início, impõe-se a rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir arguida pelo Apelante, uma vez que a ausência de requerimento administrativo não obsta o direito de ação da parte autora, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, tendo a Apelada demonstrado a utilidade do provimento jurisdicional ora pleiteado, traduzido pelo binômio necessidade- adequação, na qual se objetiva a cobrança de salário, verba de natureza alimentar, não paga pelo Município.

3. Não se pode transferir ao servidor o ônus de provar que não recebeu as verbas pleiteadas judicialmente, por se tratar de prova negativa, expediente vedado pela sistemática processual, competindo ao Município Apelante provar os fatos desconstitutivos da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, bastando, para tanto, juntar comprovante de pagamento das verbas em testilha, ônus do qual não se desvencilhou.

4. Nesse trilhar, se revela desarrazoado o argumento lançado pelo Apelante no sentido de que não obteve acesso às informações administrativas, contábeis e financeiras, uma vez que cabe ao Município a guarda e conservação dos arquivos pertinentes aos registros funcionais dos seus servidores – desde a sua posse, contratação, exoneração ou desligamento, até o regular pagamento da remuneração -, não sendo possível eximir o Ente do pagamento da verba salarial, quando ausente a prova do efetivo pagamento respectivo.

5. Em verdade, o Recorrente não só deixa de provar que pagou a Recorrida o salário referente ao mês de dezembro de 2012, como também alega o desconhecimento desse débito e tenta imputar tal inadimplemento à gestão anterior. Ocorre que as dívidas assumidas pela Administração Pública Municipal, notadamente o pagamento de seus servidores públicos, são do próprio Município, pessoa jurídica de Direito Público.

6. Ainda que ex-gestores tenham sido os responsáveis pela inadimplência de débitos, o pagamento dessas dívidas - supostamente herdadas - é obrigação da municipalidade, não podendo o gestor seguinte se furtar ao seu cumprimento, sob a alegação de que seus antecessores deram causa ao débito.

7. Por outro lado, não há se falar na suposta afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o pagamento do salário devido ao servidor não pode ser obstaculizado pelas alegadas limitações orçamentárias dos cofres municipais, cabendo ao Poder Judiciário cumprir as normas garantidoras de direitos aos servidores públicos, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar.

8. Por fim, deixo de majorar a verba honorária, eis que fixada na origem no patamar máximo de 20%, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º do CPC/2015.

PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0001733-69.2015.8.05.0063
da Comarca de Conceição do Coité/BA, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ
e Apelado(a)
MARIA ELIETE SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(MR16)

.